Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-88.1996.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002940-88.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DELTA ECO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 73.873.770/0001-12 (APELADO), DERGAN BUSSIKI - CPF: 265.980.001-49 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO E PELA NÃO PROMOÇÃO DE ATOS – ARTIGO 485, II e III DO CPC - DESCABIMENTO – REQUERIDO QUE COMPARECEU AOS AUTOS E REQUEREU NOVO BLOQUEIO VIA BACENJUD – VIABILIDADE DO PEDIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DEA ABANDONO, DESÍDIA OU FALTA DE CUMPRIMENTO À INTIMAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

Não se mostra viável a extinção do feito, com base no artigo 485, II e III do CPC, eis que o credor/apelante, após a intimação efetiva pelo Juízo “a quo”, para prosseguimento do feito pugnou pela realização de novo bloqueio via Bacenjud, não ficando caracterizado, portanto, abandono, desídia ou não cumprimento à determinação judicial; ressaltando-se, ainda, a plausibilidade do pedido de bloqueio de bens e valores dos devedores, em 2019, tendo em vista que o último ocorreu em 2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 2940-88.1996.811.0003
,
proposta em desfavor de
DELTA ECO COMÉRCIO DE EXTINTIORES LTDA e DERGAN BUSSIKI
,
,
ora Apelados
,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, II e III, do CPC, em razão da falta de interesse em dar impulso necessário ao feito; e, ainda, por não ter sido localizado qualquer bem em nome dos executados/apelados. A sentença também
CONDENOU
a parte credora ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação à verba honorária advocatícia, eis que não ocorreu angularização processual.

Em síntese, o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando que “(...), ao ser intamado para impulsionar o feito, o Exequente requereu nova consulta Bacenjud, que ao ser apreciado por este douto juízo, extinguiu a presente ação, MESMO tendo o Exequente impulsionado devidamente a ação protestando pela nova consulta de ativos financeiros pertencentes aos executados pelo convênio BACENJUD”. (ID. Num. 139623728 - Pág. 54)

Diz que, equivocadamente, a execução foi extinta com a fundamentação de abandono processual, mesmo havendo manifestação tempestiva de impulsionamento do feito (protesto por constrição de ativos financeiros que eventualmente remanescem nas contas dos executados).

Defende que tal conduta afasta o entendimento de desídia ou abandono processual por parte do exequente, impossibilitando a extinção do feito com fulcro no artigo 485, II, do CPC; e que deve ser afastada também a tese de ocorrência do inciso I, do mesmo artigo, pois o processo não ficou parado por mais de um ano por negligência das partes.

Destaca que “(...) o apelante foi intimado para impulsionar o feito, e assim o fez, de modo que descabe a extinção da execução. Ademais, ocorrendo eventual decurso de prazo sem a manifestação do apelante, imperiosa a necessidade de expedição de carta de intimação para impulsionamento a ser encaminhado ao credor, o que não ocorrera. Assim, desrespeitada a regra imposta no § 1.º que é a intimação pessoal da parte, não há outro caminho a não ser anular a sentença vergastada que extinguiu o feito nos moldes do artigo 485, inciso II, do CPC/15”. (ID. Num. 139623728 - Pág. 57)

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito com a devida pesquisa de ativos financeiros pertencentes aos executados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da sentença que nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 2940-88.1996.811.0003
,
proposta por
ITAÚ – UNIBANCO S/A
em desfavor de
DELTA ECO COMÉRCIO DE EXTINTIORES LTDA e DERGAN BUSSIKI
,
,
ora Apelados
,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, II e III, do CPC, em razão da falta de interesse em dar impulso necessário ao feito; e, ainda, por não ter sido localizado qualquer bem em nome dos executados/apelados; e
CONDENOU
a parte credora ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação à verba honorária advocatícia, eis que não ocorreu angularização processual.

Verifica-se que os autos se encontravam no arquivo por inércia do credor. Todavia, consta certidão, datada de 27/11/2019, na qual foi apontada a ocorrência de intimação do credor para indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, no prazo de 48 horas.

Diante disso, o credor/apelante – ITAÚ UNIBANCO S/A requereu o prosseguimento do feito com a realização de bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD.

Logo após, adveio a sentença recorrida.

Pois bem.

A meu viso, não ocorreu abandono e/ou inércia, e também não se constata que o Banco recorrente tenha descumprido a intimação para impulsionar o feito.

Diante disso, não comungo com a tese de falta de interesse, eis que foi formulado o pedido diligente para tentativa de localização de bens em nome dos devedores/executados.

Não antevejo inércia do credor, que postulou pela suspensão do processo em 2015, depois de tentada a localização de bens, no mesmo ano; e também em razão da remessa dos autos ao arquivo e posterior desarquivamento; e, por fim, com a intimação que antecedeu a extinção do feito.

Portanto, o que se visualiza do feito é a ausência de localização dos bens em nome do devedores em 2015, mostrando-se plausível, em face ao decurso do tempo, que seja feito novo procedimento de bloqueio, em 2019, principalmente porque o Juízo “a quo” determinou que os credores impulsionassem o feito, não admitindo pedido de suspensão ou pedido de vista.

Não cabe, a meu viso, a extinção, eis que não há abandono; não há também inércia e o pedido efetivado foi de novo bloqueio dos ativos dos devedores, o que, frisa-se, mostra-se totalmente plausível, não sendo razoável a extinção da ação, com base nos dispositivos mencionados (artigo 485, incisos II e III, do CPC).

“ART. 485. O JUIZ NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO QUANDO:

(...)

II - O PROCESSO FICAR PARADO DURANTE MAIS DE 1 (UM) ANO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES;

III - POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
DETERMINO
que seja dado regular andamento ao feito, procedendo-se ao bloqueio requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022